Tribunal: TJES
Processo: 5001841-53.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001841-53.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACONIAS QUINDELER BUENO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5001841-53.2024.8.08.0050

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: JACONIAS QUINDELER BUENO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
–

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a anunciar o produto,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

3 - No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de uma televisão junto à plataforma requerida, no valor de R$ 9.2
50,27
(nove mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), mas o produto não foi entregue e não houve o estorno do valor da compra.

4
- Incontroverso que o cancelamento da compra fora motivado pela não entrega do produto, sendo devido ao autor a restituição do valor pago pelo produto, conforme determinado em sentença.

5 – A parte recorrente não é apenas um intermediário passivo, mas sim um fornecedor de serviços que organiza e possibilita a transação comercial, auferindo lucro com a intermediação, assumindo, portanto, os riscos inerentes a essa atividade, incluindo os riscos de falha na entrega ou fraude. Assim, a não entrega de um produto adquirido no Mercado Livre representa uma falha na prestação do serviço (serviço que inclui a segurança e a garantia da transação), não podendo a parte recorrente se esquivar da responsabilidade com a simples alegação de que é um intermediário ou pela invocação de seus termos de uso, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso Inominado n°
5001841-53.2024.8.08.0050

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: JACONIAS QUINDELER BUENO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
–

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a anunciar o produto,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

3 - No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de uma televisão junto à plataforma requerida, no valor de R$ 9.
250,27
(nove mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), mas o produto não foi entregue e não houve o estorno do valor da compra.

4 - Incontroverso que o cancelamento da compra fora motivado pela não entrega do produto, sendo devida ao autor a restituição do valor pago pelo produto, conforme determinado em sentença.

5 – A parte recorrente não é apenas um intermediário passivo, mas sim um fornecedor de serviços que organiza e possibilita a transação comercial, auferindo lucro com a intermediação, assumindo, portanto, os riscos inerentes a essa atividade, incluindo os riscos de falha na entrega ou fraude. Assim, a não entrega de um produto adquirido no Mercado Livre representa uma falha na prestação do serviço (serviço que inclui a segurança e a garantia da transação), não podendo a parte recorrente se esquivar da responsabilidade com a simples alegação de que é um intermediário ou pela invocação de seus termos de uso, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator